Tribunal: TJBA
Processo: 8006030-37.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006030-37.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO HORIZONTAL BEIRA RIO

Advogado(s)
:
DIEGO SUED ALVES DE ARAUJO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, HERBERT SANTOS ARAUJO

APELADO: DISTACOL CONSTRUCOES EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIAS INTERNAS DE CONDOMÍNIO. NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE DOAÇÃO FORMAL AO PODER PÚBLICO. DIREITO DE PROPRIEDADE COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO QUE AUTORIZE ACESSO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PARA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a liberação de acesso à via interna denominada “Mário Fontes” em favor de empresa vizinha, além do pagamento de indenização por danos materiais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definição da natureza jurídica da via interna — se pública ou privada — e da existência de obrigação jurídica de permitir o trânsito de terceiros. Análise da legitimidade da condenação em danos materiais por suposto prejuízo decorrente da obstrução de passagem.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Restou comprovado que o empreendimento foi implantado em 1974 como conjunto fechado, sem ato formal de doação ou incorporação das vias ao domínio público.
A inexistência de registro da afetação da via ao uso comum e a ausência de aceitação formal pelo Município mantêm a natureza privada da área.
A parte autora não demonstrou a existência de título jurídico — como servidão ou destinação pública consolidada — que a autorizasse ao uso obrigatório da via interna.
O exercício do direito de propriedade coletiva pelos condôminos legitima o controle de acesso, inclusive com fundamento em razões de segurança e organização interna.
Inexistente o nexo de causalidade entre a restrição de acesso e o alegado prejuízo material (abastecimento por caminhão-pipa), é incabível a condenação indenizatória.

IV – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º

8006030-37.2020.8.05.0150

, em que figura como Apelante
CONDOMINIO HORIZONTAL BEIRA RIO

e, como Apelados,

DISTACOL CONSTRUCOES EIRELI - ME e outros

,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora.

Salvador, 18 de Novembro de 2025.